Tribunal: TJPA
Processo: 0006000-60.2013.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006000-60.2013.8.14.0045

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: VALERIA MONTEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCÊNDIO EM RESIDÊNCIA DECORRENTE DE CURTO-CIRCUITO EM POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra sentença que condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de incêndio em residência, decorrente de curto-circuito em poste de iluminação pública. A recorrente pleiteia a improcedência da ação, sob alegação de ausência de nexo causal e insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nexo causal entre a conduta da concessionária e o incêndio que atingiu a residência da autora; (ii) avaliar a adequação dos valores arbitrados a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e do art. 14 do CDC. Restou demonstrado nos autos que o incêndio teve origem em curto-circuito no poste de iluminação pública, configurando o nexo causal entre o evento danoso e a falha na prestação do serviço.

4.

A concessionária não comprovou a ocorrência de excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, sendo seu ônus nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 14, § 3º, do CDC.

5.

O dano moral está configurado, considerando-se a perda do lar, a destruição dos bens e o impacto na vida da autora e de sua família, o que excede os meros aborrecimentos. O quantum fixado em R$ 15.000,00 é proporcional e adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

A indenização por danos materiais foi corretamente arbitrada com base nos orçamentos apresentados, sem impugnação específica pela ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público exige a comprovação de nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano, cabendo-lhe o ônus de provar excludentes de responsabilidade.

2.

O quantum fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e seu impacto na vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14, caput e § 3º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1000303-75.2021.8.26.0320, Rel. Paulo Alonso, j. 07/02/2024; TJMA, Apelação Cível nº 00042593120148100022, Rel. Ângela Maria Moraes Salazar, j. 18/10/2018; TJPA, Apelação Cível nº 00066955620188140039, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 28/09/2021.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
,
irresignada com a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, que – nos autos da ação em epígrafe, em que litiga com
VALÉRIA MONTEIRO DA SILVA
-
julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, para “
condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 24.592,43 (vinte e quatro mil quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e três centavos) e danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos da fundamentação supra.
Juros de 1% ao mês desde o evento danoso, na forma do art. 397 do CC. Correção monetária pelo IPCA-E, que em relação ao dano material começará a fluir a partir do evento danoso (art. 397 do CC) e para o dano moral, desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Concedo à autora gratuidade da justiça, na forma do art. 98 do CPC. Custas pela requerida. Condeno a requerida ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o proveito econômico auferido no processo, na forma do art. 85, § 2º do CPC”.

Em suas
razões
, discorre a recorrente, em resumo, a
inexistência de comunicação do ocorrido à recorrente, a inexistência de provas da culpabilidade da recorrente.

Afirma que “
ainda que tenha havido o curto-circuito, faz-se necessário apurar as causas, tendo em vista que, embora a concessionária seja objetivamente responsável pela rede elétrica, acidentes como esse podem ser causados por terceiro. Não se pode deixar de mencionar que também não há registros acerca de inadequação da rede elétrica ou de algum histórico que justificasse a imediata culpabilização da empresa. Tal fato também corrobora para a necessidade de um conjunto probatório fático concreto, através da realização de perícia, por exemplo, a fim de constatar a real culpa do fato”.

Ante as considerações, entende não demonstrado o nexo de causalidade, pelo que pugna pelo reconhecimento da inexistência dos danos materiais e morais ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado a título de dano moral.

Nesses termos, postula o conhecimento e provimento do apelo, com vistas a: “
reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação, em razão da insuficiência de provas da responsabilidade da recorrente pelo ocorrido, afastando-se completamente o dever de reparação por danos morais e materiais. Caso assim não entenda esta Câmara, requer a redução do valor arbitrado, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

De início, preenchidos os requisitos autorizadores,
conheço do recurso
.

Impende esclarecer, de plano, que o cerne do recurso gira em torno da ausência de demonstração de culpa da concessionária do serviço de energia no incêndio iniciado após um curto-circuito no posto de iluminação pública, que atingiu e destruiu a residência da apelada, pleiteando a exclusão das indenizações ou, alternativamente do
quantum
fixado a título de danos morais.

Pois bem.

De plano, assento que, no caso em exame, trata-se de ação de responsabilidade civil fundada no art. 37, § 6º, da CRFB e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a ré é concessionária de serviços públicos, sendo, pois objetiva sua responsabilidade, pelo que suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Com efeito, por se tratar de responsabilidade objetiva, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito da vítima,
reside na comprovação da conduta, dano e o nexo de causalidade que os relaciona.
A autora
comprovou
que sua residência foi destruída em razão de um incêndio, bem como os danos dali decorrentes.

A prova testemunhal colhida no curso do processo esclareceu que o fogo teve início de um curto-circuito no poste de iluminação pública, se alastrando para a residência, que era toda de madeira.

Logo, a concessionária só não será responsabilizada quando provar a inexistência de defeito na prestação do serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, I e II, CDC). E, em se tratando de excludentes do dever de indenizar, o ônus de provar a ocorrência das hipóteses acima elencadas é exclusivamente da ré, ora apelante, que dele não se desincumbiu, tendo restado
incontroverso o incêndio, a culpa da concessionária e o nexo causal entre a conduta e o dano.

Em outras palavras, não procede a alegação de ausência de nexo causal, porque a empresa ré, na qualidade de concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, responde objetivamente pelos danos ocasionados aos usuários, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, pelo que incumbia à concessionária o ônus de demonstrar que os danos ocorridos não se deram em razão de falha na prestação de seus serviços, ou, eventualmente, culpa exclusiva da consumidora, em consonância com o artigo 373, inciso II, do CPC, do que, repito, não se desincumbiu.

É dever da concessionária assegurar a integridade da rede elétrica, de modo a evitar que venha a causar danos ao consumidor, sua
omissão
gera responsabilidade indenizatória, que é objetiva, conforme os artigos 37, § 6º, da Constituição Federal e 14, caput, a Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), já mencionados.

Em suma,
a recorrente concorreu para o evento danoso, ainda que por
omissão
, estando configurado o nexo de causalidade entre o evento e a conduta do agente público, sendo de rigor a manutenção da sentença que julgou procedente a ação.

Assim, resta presente o dano moral, na medida em que o caso não retrata apenas uma simples ocorrência de mero dissabor, mas verdadeira violação contra a propriedade da apelada e de sua família, envolvendo crianças duas menores, a qual repercutiu na sua esfera psíquica e moral, uma vez que se viram privadas do lar, dos bens que o guarneciam, tendo que buscar abrigo com parentes e amigos.

Corroborando a mesma
ratio decidendi
ora exposta, cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO DERIVADO DE CURTO-CIRCUITO EM REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA BEM RECONHECIDA. 2. Ação julgada procedente. Inconformismo da ré não acolhido. Incêndio ocasionado por sobretensão de rede elétrica decorrente de queda de árvore que energizou rede secundária. Dever de manutenção adequada da rede de energia. Responsabilidade objetiva. Art. 37, § 6º, da CF. Ausência de excludente de responsabilidade. Danos materiais devidamente comprovados. Dano moral configurado. 3. Recurso desprovido. Sentença mantida.
(TJSP - Apelação Cível: 1000303-75.2021.8.26.0320 Limeira, Relator: Paulo Alonso, Data de Julgamento: 07/02/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CURTO CIRCUITO. FIOS DE ALTA TENSÃO. INCÊNDIO EM RESIDÊNCIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A apelante, como fornecedora de serviço essencial, responde objetivamente pelos danos causados, não havendo necessidade de se perquirir sobre sua culpa, nos termos dos arts. 37, § 6º da CF e 14 do CDC. 2. No caso dos autos, restou comprovado o nexo causal entre os danos morais suportados pelo autor e a falha do serviço prestado pela ré, consistente na ocorrência de curto circuito decorrente da atitude omissiva da concessionária pela manutenção dos postes de energia elétrica e o evento danoso, representando evidente risco de dano a terceiros. 3. O valor arbitrado a título de danos morais deve observar, além do caráter reparatório da lesão sofrida, o escopo educativo e punitivo da indenização, de modo que a condenação sirva de desestímulo ao causador do ilícito a reiterar a prática lesiva, sem que haja, por outro lado, enriquecimento sem causa por parte da vítima, razões pelas quais deve ser mantido o seu quantum em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJMA - AC: 00042593120148100022 MA 0500952017, Relator: ANGELA MARIA MORAES SALAZAR, Data de Julgamento: 18/10/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2018 00:00:00).

APELAÇÃO CÍVEL - CEMIG - LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEVER DE MANUTENÇÃO - INCÊNDIO - OMISSÃO ESPECÍFICA DA CONCESSIONÁRIA - CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MATERIAL E DANO MORAL - COMPROVADOS - DEVER DE INDENIZAR. - No Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva 10000160564662002 foi reconhecida a competência das Varas da Fazenda Pública para processar e julgar as ações consumeristas que tenham a Cemig Distribuição S.A. como parte, bem como a impossibilidade das Sociedades de Economia Mista figurarem no polo passivo de demanda proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública - A teoria da responsabilidade civil baseia-se na aferição da antijuricidade da conduta do agente, no dano a pessoa ou coisa da vítima e na relação de causalidade entre a conduta e o dano - Quando a omissão por parte do Estado for genérica não há que se falar em responsabilidade objetiva, uma vez que, mesmo tendo o ente público o dever geral de ação, a sua omissão não foi a causa direta do dano sofrido pelo particular. Entretanto, havendo omissão específica, ou seja, o dano é consequência direta da inércia, o Estado responde objetivamente pelo danos causados - - É dever da concessionária de serviço público, fornecedora de energia elétrica, a manutenção da rede elétrica nos termos do art. 31, VII da Lei 8.987/95 - Evidenciado nos autos a negligência da CEMIG que poderia ter evitado a ocorrência do dano e a relação de causa e efeito entre o dano suportado pela vítima e a falha na prestação do serviço, impõe-se à concessionária o dever de indenizar os danos materiais e morais suportados pelo consumidor - Para fixação do valor do dano moral, deve-se levar em consideração a necessidade de minimizar o sofrimento daquele que sofreu o dano e de punir o ofensor com o objetivo de que o fato não se repita - Conforme a doutrina e a jurisprudência, o valor do dano moral a ser fixado deve ter corres pondência com a gravidade objetiva da lesão e o seu efeito lesivo, acrescendo, ainda, as reais condições econômicas das partes - Quanto ao dano material, é cediço que para o seu ressarcimento é imprescindível a sua cabal comprovação - Comprovados os prejuízos sofridos em virtude da privação do objeto do ato ilícito, deve ser julgado procedente o pedido de indenização por danos materiais.
(TJMG - AC: 10708130004235001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 04/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019).

No que pertine ao
quantum
arbitrado a título de danos morais, esclareço que “
o valor do dano moral, como reiterado em diversos precedentes, deve ficar ao prudente critério do Juiz, considerando as circunstâncias concretas do caso”
(STJ; 3ª Turma; RESP. nº 174382/SP; Rel. Min. Carlos Alberto Menezes de Direito), pelo que entendo escorreito, adequado e proporcional ao caso concreto, não merecendo reparos.

No mesmo sentido, entendo irretocável a r. sentença em relação à condenação em danos materiais, pelo que evitando desnecessária tautologia, adoto como razão de decidir:

“Quanto ao dano material,
como não houve impugnação específica quanto aos orçamentos apresentados pela autora, reputo como verdadeiros os prejuízos materiais indicados na petição inicial,
condenando a requerida ao pagamento do valor R$ 24.592,43 (vinte e quatro mil quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e três centavos), correspondente ao somatório do valor de R$ 6.468,50 relativo ao valor venal da edificação (Num. 23280463 - Pág. 6) e R$ 18.123,93 relativos à média dos três orçamentos apresentados nos documentos de ids. Num. 23280463 - Pág. 7 a Num. 23280463 - Pág. 10”.

Nesse sentido, cito, ilustrativamente:

APELAÇÃO EM AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS: ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO – INCÊNDIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇAO ESPECÍFICA QUANTO AOS DANOS MATERIAIS
– DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. Apelação Cível em Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais: 2. Cinge-se a controvérsia recursal à insuficiência de provas para a comprovação dos danos materiais e materiais reclamados pelo autor, bem como à ausência de nexo causal quanto aos danos morais e, sucessivamente, à redução do quantum indenizatório fixado pelo MM. Juízo ad quo. 3. A vexata quaestio se desenvolve a partir da ocorrência de incêndio em 18/12/2017 (ID 5546594 - Pág. 32), no imóvel localizado na Avenida Industrial 71-B, bairro José Alberto, Paragominas/PA (ID 5546594 - Pág. 26) em que funcionava a oficina de motocicletas e bicicletas do apelado, anexo a residência de sua genitora, além de haver uma unidade locada a terceiro. 4. A ausência de reconhecimento da assinatura das partes no contrato de locação, bem como o fato do imóvel sinistrado ser locado de mãe para filho não induzem invalidade do negócio, tampouco prejudicam a aferição dos danos reclamados pelo autor, uma vez que, mesmo se o imóvel fosse cedido à título gratuito, não haveria a inibição do eventual dever de indenizar, uma vez que no caso concreto discute-se a conduta da apelante. 5. Revolvimento da tramitação processual. Demonstração do nexo causal e ausência de impugnação específica quanto aos danos materiais. Certidão dos Bombeiros que demonstra que a origem dos danos reclamados tem sua égide na rede de energia elétrica, acerca da qual a apelante possui responsabilidade objetiva. 6. Especificamente quanto aos valores arbitrados à título de danos materiais, igualmente, não logra êxito a apelante, uma vez que apresenta, desde a Contestação negativa genérica quanto à sua ocorrência, destarte, comprovada o exercício da atividade pelo apelante e a existência de materiais perdidos, que constam tanto das Notas apresentadas, quanto da Certidão de ocorrência do Corpo de Bombeiros. 7. Quanto aos danos morais, não se pode alçar a situação narrada como mero aborrecimento, tampouco minorar o quantum indenizatório aquilatado pelo MM. Juízo ad quo em R$ 6.000,00 (seis mil reais), conquanto consentâneo à jurisprudência temática e aos parâmetros desta Turma. 8. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL em autos de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, tendo como partes GLEDSON SILVA DOS SANTOS e EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.. Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. Belém, 28 de setembro de 2021. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora – Relatora Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00066955620188140039 6629923, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 28/09/2021, 2ª Turma de Direito Privado).

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE. INCÊNDIO EM ÔNIBUS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. SITUAÇÃO DE RISCO DE VIDA. BAGAGEM, DOCUMENTOS E BENS PESSOAIS CONSUMIDOS PELO FOGO. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRECÁRIA. AUTORES COM CRIANÇA DE COLO. RELEVANTE ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. GRAVE EXTENSÃO DO DANO. ARBITRAMENTO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DANO MATERIAL DEVIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA.
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NO QUE CONHECIDO, DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0016981-46.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 25.02.2022)
(TJ-PR - RI: 00169814620208160014 Londrina 0016981-46.2020.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 25/02/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/03/2022).

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 11/02/2025